Tribunal: TJSP
Processo: 2062929-35.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Injúria
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - MEDIDAS PROTETIVAS - Impetração que visa à revogação de medidas protetivas fixada em favor de vítimas de violência doméstica - Medidas protetivas consistentes na proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares, no raio mínimo de 100 (cem) metros, bem como de contatá-los por qualquer meio de comunicação. Constrangimento ilegal não evidenciado. ORDEM DENEGADA.